Tribunal: TJMT
Processo: 1043842-32.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043842-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PABLO HENRI PEREIRA - CPF: 001.661.101-24 (RECORRENTE), PEDRO LUIZ CHORRO MILER - CPF: 043.044.741-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA –COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA EXORBITANTE – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária ou aleatória.

2. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.

3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

4. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

5.
Quantum
indenizatório que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido, para
(i)
tornar definitivo a tutela de urgência concedida nos autos (suspensão da fatura emitida no valor R$ 1.288,16 e abstenção de realizar corte de energia),
(ii)
declarar inexistente o débito no valor de R$ 1.288,16 (um mil, duzentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), com data de vencimento em 16/11/2020,
(iii)
determinar a revisão da fatura relativa citado mês (outubro/2020) para realizar o faturamento com base no §2º do art. 90 da Resolução nº 414 da ANEEL devendo a fatura ser revisada para que o faturamento seja cobrado com base no custo de disponibilidade ou no valor da demanda contratada, e
(iv)
condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Nas razões recursais, a Concessionária de Energia Elétrica sustenta a legalidade do débito emitido no mês de outubro/2020, ao argumento de que nas unidades consumidoras rurais, a Recorrente realiza o “cálculo do consumo de energia a cada ciclo de três meses”, ou seja, a Concessionária efetua uma única leitura do medidor de energia elétrica no local, emitindo a fatura do respectivo mês e, as duas faturas subsequentes, são emitidas sem leitura, com base na média de consumo dos últimos 03 (três) meses. Ao final, requer a reforma da sentença para ver os pedidos iniciais julgados improcedentes. Subsidiariamente, busca a redução do valor fixado na condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto central de discussão da presente demanda é a exigibilidade da fatura no valor de
R$ 1.288,16 (mil e duzentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)
e a revisão do mês de outubro e, se a circunstância dos autos configura danos morais indenizáveis.

Consta na inicial, em síntese, que o Reclamante alega a cobrança de valores exorbitantes acima da média consumida, pois entende que “a média de consumo do Reclamante é 108,4 kW, enquanto nos meses questionados os valores cobrados foram 3x maior que seu consumo médio (fatura de julho/2020) e 13x maior que seu consumo (mês 10/2020). Informa que não reside no imóvel, que somente é esporadicamente frequentado.

Relata que buscou junto a requerente esclarecimento, informando os protocolos ns. 66672077;66495825;66540142;1897155154; e 1897155668, via telefone 0-800 e o protocolo 2020.10/00003657037 obtido junto ao site https://www.consumidor.gov.br, obtendo respostas diferentes sobre a questão, sem qualquer providência para solucionar o excesso de cobrança.

A Recorrente pretende a reforma da sentença, para que os pedidos vertidos na petição inicial sejam julgados improcedentes, defendendo a tese de ausência de irregularidade nos valores apurados relativos à Unidade Consumidora do Recorrido, ao argumento que, em virtude do imóvel estar localizado em área rural, é devidamente autorizado pela ANEEL, que o consumo seja aferido por meio do procedimento denominado “aferição por média”, conforme disposto nos artigos 85 e 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Sustenta também, a inexistência do dever de indenizar.

Em análise aos documentos carreados aos autos, verifica-se que, o Recorrido passou a ser titular da unidade consumidora no mês de setembro/2019, a qual está instalada em área rural (estrada da Chapada dos Guimarães), possuindo ligação monofásica e os respectivos consumos são confirmados após ciclos de faturamento, de acordo com o que estabelece a legislação.

Eis o teor do artigo 85, 86 e 89, da Resolução n. 414/2010 – ANEEL:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...)

II – Leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em
área rural
, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até
12 (doze) ciclos consecutivos
.

§ 1° A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2° Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3° A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.”

Art. 89. Quando ocorrer leitura
plurimensal
o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado no art. 86.

Em síntese, o consumo vem sendo cobrado pelo procedimento de leitura plurimensal, através do qual é realizada por média aritmética a cada dois ciclos, quando não informada pelo cliente, e de forma presencial pelo leiturista no terceiro ciclo.

Desta forma, a cobrança pela média, com efetiva leitura apenas após dois ciclos sem leitura do medidor, quando são computados os acúmulos não cobrados nas faturas realizadas por média.

No presente caso, infere-se do histórico de consumo do autor, juntados no Id. 80152510, que desde o início da relação contratual os débitos são gerados por meio de leitura plurimensal, sendo que as leituras confirmadas no medidor foram feitas nos seguintes meses:

janeiro/2020 132 KW/h Leitura (2.650);

abril/2020 148 KW/h Leitura (2.980);

julho/2020 329 KW/h Leitura (3.505);

outubro/2020 1.316 KW/h Leitura (5.059).

Em relação à fatura do mês de mês de julho/2020, cobrando o valor de R$ 331,01 (trezentos e trinta e um reais) e a fatura do mês do mês de outubro/2020, no valor de R$ 1.288,16 (um mil, duzentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), constata-se que tiveram como base os valores colhidos no medidor, ou seja, não foram realizadas por média aritmética, de modo que possuem presunção de veracidade, considerando que tal cobrança está de acordo com a Resolução n. 414/2010 – ANEEL.

Por outro lado, tal presunção é relativa, especialmente, quando é notório o aumento de consumo expressivo nas faturas cobradas pela concessionária Reclamada sem que esta, por outro lado, demonstrasse a regularidade de tais cobranças.

Neste particular, insta salientar que não houve nenhuma vistoria no local e a Recorrente deixou de apresentar provas a fim de justificar o aumento do consumo registrado, ou seja, não demonstrou ter promovida vistoria no local para aferir eventual irregularidade no registro de consumo.

Ora, na hipótese, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo pelo Reclamante. Entretanto, não trouxe aos autos alegação razoável que justificasse o aumento considerável do consumo.

Portanto, não há elementos que possam validar a cobrança de débito, exorbitante, sem que seja comprovada a regularidade da cobrança

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.
(N.U 1005096-63.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.
(N.U 1017225-66.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NA FATURA – CORTE NO ABASTECIMENTO DE AGUA - ILEGALIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL – CARACTERIZADO –
VALOR ARBITRADO MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
Há ilegalidade no aumento abrupto na futura de água , que o consumidor considera indevido , cujos valores foram apurados e aumentados unilateralmente, pela concessionária, e comprovados por perícia técnica o ato ilícito
. 2- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores de forma simples conforme fundamentado em sentença e cabível a pretensão indenizatória. 3-Com relação ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente. 4-Quanto à incidência dos juros moratórios aplica-se o que estabelece o art. 240 do CC, incorrendo-se em mora a concessionária de água desde a sua citação, ainda mais se tratando de relação contratual
."
(TJ/MT - N.U 0025950-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

Quanto ao dano moral, restando comprava a ilegalidade da cobrança e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a sentença deve ser mantida e, em relação a redução do valor fixado para compor a indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se aquém dos valores fixados por esta Turma recursal, portanto a sentença deve ser mantida na íntegra.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021